Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. WHATSAPP. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE. AUTENTICIDADE DO NÚMERO TELEFÔNICO, CONFIRMAÇÃO ESCRITA E IDENTIFICAÇÃO DO CITANDO. AUSÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO.
1. É possível a citação eletrônica no âmbito do Direito Processual Civil, devendo, contudo, a citação pessoal através de oficial de justiça contemplar os procedimentos dispostos nos artigos 250 e 251 do Código de Processo Civil.
2. Ainda que seja assente nos tribunais pátrios a possibilidade de utilização de aplicativo de mensagens, como o WhatsApp, para o ato de citação, necessário se faz que sejam adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, a confirmação escrita e a identificação do citando.
3. A medida de confirmação escrita de recebimento das mensagens e dos documentos enviados é imprescindível para a validade do ato e a certeza da ciência do seu conteúdo pelo citando, a fim de mitigar os riscos inerentes à adoção da tecnologia em questão para a concretização dos atos processuais.
4. No caso concreto, não foram adotadas as medidas suficientes para atestar a identificação do citando e a confirmação de recebimento, haja vista que o réu fora identificado apenas por chamada de voz, não constando sequer foto identificadora no perfil.
4.1. Além disso, houve a confirmação de recebimento dos documentos somente pela marcação dos dois marcadores na mensagem, não havendo a marcação em azul, que indica a leitura, tampouco a forma escrita, o que indica o acerto da decisão que decretou a nulidade da citação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.